Tribunal: STF
Processo: RE 97158
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVAL DO MARIDO. BENEFÍCIO
DO CASAL (ONUS DA PROVA). O AVAL DADO PELO MARIDO A SOCIEDADE DA
QUAL PARTICIPA, PRESSUPOSTO DE FATO QUE NÃO SE PODE REINVERTER NESTA
INSTÂNCIA, INDUZ A PRESUNÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO BENEFICIA A FAMILIA,
CABENDO A MULHER ELIDIR ESSA PRESUNÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.